Tribunal: STF
Processo: HC 243111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENAS MÍNIMAS SOMADAS PERFAZENDO PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PARA A OBSERVÂNCIA DO BENEFÍCIO. REQUISITO LEGAL: NÃO VERIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.048.879/SP (e-doc. 3, p. 425). 



     2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 02/03/2017, pelo suposto cometimento dos crimes descritos nos arts. 241-A (publicar registro que contenha pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 241-B (armazenar registro que contenha pornográfica envolvendo criança ou adolescente), ambos da Lei nº 8.069, de 1990 (e-doc. 2, p. 346-349). O Juízo de origem recebeu a peça de acusação, em 07/03/2017 (e-doc. 2, p. 351) (processo nº 0002510-86.2016.403.6181, da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo). 



    3. Sobreveio sentença condenatória, em 23/11/2018, sendo o paciente condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniárias e prestação de serviço à comunidade (e-doc. 3, p. 66-75). 



    4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento realizado em 28/04/2022, deu parcial provimento aos recursos de apelação da defesa e do Ministério Público Federal, redimensionando a pena para 4 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, mantida a substituição por restritivas de direito (e-doc. 3, p. 187). Embargos de declaração, no âmbito dos quais a defesa articulou a observância do ANPP (e-doc. 3, p. 237-238), não foram acolhidos, em julgamento realizado em 23/06/2022 (e-doc. 3, p. 253/264-265). Novos aclaratórios tiveram a mesma solução. 



    5. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial da defesa (e-doc. 3, p. 386-399). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, A Defensoria Pública da União aponta, em síntese, constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para fins de manifestação a respeito do ANPP. Sustenta a retroatividade da norma inserta no art. 28-A do CPP em relação aos processos em andamento quando do início de sua vigência. Aludem ao entendimento do Supremo de que o limite para a retroação seria trânsito em julgado da condenação. Destaca que o paciente “preenche os requisitos mencionados, o que viabiliza a propositura do ANPP. Trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos, não há registros de reincidência nos autos, não existem indícios de conduta criminal habitual ou reiterada, e não há informações sobre benefícios anteriores, como a transação penal ou a suspensão condicional do processo”. 



    7. Busca, em âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime. No mérito, pretende a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP ao paciente.



    8. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 17/12/2024, revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 02/09/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que a Sexta Turma do STJ, mantendo a visão adotada Ministro Relator do Recurso Especial nº 2.048.879/SP, adotou o seguinte entendimento: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A, CAPUT, E 241-B, CAPUT, AMBOS DO ECA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, consigne-se que, "a despeito de não ter havido intimação pessoal da Defensoria Pública da União quanto à sessão de julgamento dos embargos de declaração, não houve prejuízo ao Réu porque a tese veiculada no recurso integrativo - pleito pela propositura de Acordo de Não Persecução Penal em favor do Réu - foi devidamente examinada e decidida pela Corte de origem" (AgRg no REsp n. 1.989.497/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.). 



    2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia' (AgRg no REsp1882601/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe12/3/2021).' (AgRg no AREsp n. 2.306.044/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023)" (AgRg no AREsp n. 2.407.756/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) 



    3. Esta Corte Superior "firmou entendimento no sentido da autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241-A. De fato, é possível que alguém compartilhe sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a transmissão. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma (AgRg no REsp n. 1.869.632/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/6/2020, grifei). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos). 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    11. De fato, o entendimento do Plenário direciona ao cabimento da celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. 



    12. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 07/03/2017 e a sentença condenatória em 23/11/2018, seguindo-se a tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. As apelações foram julgadas em 28/04/2022 (e-doc. 3, p. 187), ao passo que a defesa preconizou observância à norma de regência do ANPP por ocasião dos embargos de declaração (e-doc. 3, p. 237-238), julgados em 23/06/2022 (e-doc. 3, p. 253/264-265), opostos contra o acórdão de segundo grau. 



    13. Ocorre que o art. 28-A do CPP estabelece, como um dos requisitos à observância do benefício, que a infração penal preveja pena mínima inferior a 4 anos. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.” (grifos nossos).



    14. Para fins de análise da viabilidade da proposição do ANPP, é necessário observar a pena mínima, considerando a incidência de causas de diminuição e aumento, bem como de concurso material, formal ou continuidade delitiva entre os crimes imputados. Nesse mesmo sentido, veja-se, exemplificativamente: Pet nº 12.894/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02/09/2024, p. 03/09/2024. 



    15. Com efeito, observa-se que o paciente restou condenado pelos delitos previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei nº 8.069, de 1990. Assim, a soma das sanções, em seus patamares mínimos, ultrapassa o permissivo da possibilidade do ANPP, uma vez que a pena mínima prevista para o tipo do art. 241-A é de 3 anos de reclusão, enquanto aquela prevista para o art. 241-B, é de 1 ano, totalizado, em termos de pena mínima, o patamar exato de 4 anos. 



    16. Não há, portanto, plausibilidade do direito alegado, considerados os requisitos legais para o ANPP, que permita o acolhimento dos pedidos formulados pela defesa. 



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator